Tribunal: CARF
Processo: 10711.722996/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722996/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.548 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
NCX CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular a
decisão de primeira instância, com retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão,
com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares de Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-105.651,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722996/2012-97
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.548 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722996/2012-97

O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: excessividade na cobrança da multa; princípio da boa-fé; ausência de embaraço à
fiscalização ou de lesão ao erário; violação ao princípio da razoabilidade; e incidência do
instituto da denúncia espontânea como excludente de responsabilidade; suplicando, ao final, pelo
cancelamento do respectivo Auto de Infração.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de
não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no
que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ e interpôs Recurso
Voluntário (às fls. 73-87) em 15/04/2020 repisando os argumentos utilizados na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Os argumentos que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão de
primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que os
argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ, conforme alegado pelo
recorrente na preliminar de nulidade de decisão.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos que não
embasam a situação específica do contribuinte.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
Ressalta-se que é sem fundamento a alegação da impugnante de que, tendo atuado como
agente de carga, não lhe é aplicável o disposto no retrocitado parágrafo único do art. 50
da IN RFB no 800/2007. Essa Norma é clara ao definir o alcance do termo transportador
nela utilizado, consoante demonstram os dispositivos a seguir reproduzidos (...)
Portanto, quando a IN RFB no 800/2007 utiliza o termo transportador se refere a todos
os intervenientes nela especificados como tal. Caso não fosse esse o entendimento, essa
Norma se tornaria incoerente e perderia sua eficácia, pois agentes que devem prestar
informações similares ficariam em situações bastante diferentes, já que uns estariam
obrigados ao cumprimento de prazos e outros não.
Ressalta-se que a definição do significado de qualquer palavra não deve ser realizada
sem considerar o contexto em que ela está sendo empregada. O transporte internacional
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.548 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722996/2012-97

de cargas é atividade complexa, que não se restringe ao mero deslocamento físico da
mercadoria de um local para outro. Abrange várias etapas, dentre elas a consolidação e a
desconsolidação1 de cargas, as quais envolvem a participação de diferentes
intervenientes, cada um deles respondendo pelas operações e informações
correspondentes a suas fases de atuação (...)
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo argumentos de inconstitucionalidade, além da abordagem de temas que sequer foram
trazidos pelo contribuinte:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular
a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.548 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722996/2012-97

Fl. 117
DF CARF MF
Original